Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. LICITAÇÃO PROMOVIDA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. AUTORIDADE IMPETRADA. DIRETOR PRESIDENTE. ARGUIÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2018/SLU. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA. CONTRATAÇÃO COM INOBSERVÂNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO VIGENTE. AUTARQUIA CONTRATANTE. MINUTA DE CONTRATO E REGRAS EDITALÍCIAS. POLÍTICA REMUNERATÓRIA. REFERÊNCIA. SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. TABELA MERAMENTE REFERENCIAL. INDICAÇÃO E DETERMINAÇÃO PELAS CORTES DE CONTAS. ACORDO COLETIVO. EDITAL. NORMA CONTENDO PREVISÃO QUANTO À NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA. REGRAMENTO TRABALHISTA. CUMPRIMENTO. ENCARGO DEBITADO À ENTIDADE CONTRATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.

3. O Decreto Distrital no 39.978, de 25 de julho de 2019, que dispõe sobre a contratação de serviços sob o regime de execução indireta pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, estabelece que os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual devem observar as obrigações estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, à exceção daquelas que não tratem de matéria trabalhista, como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

4. Não consubstancia ato ilícito violador de direito líquido e certo de determinada categoria profissional a utilização, em edital de licitação, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mormente quando há previsão editalícia a impor à entidade contratada a observância da convenção coletiva que rege e vigora a relação dos empregados por ela abarcados, porquanto cuida-se de parâmetro a delinear apenas a título ilustrativo e referencial a política remuneratória de serviços qualificados como de engenharia.

5. O Sistema Nacional de Custos de Índices da Construção Civil - SINAPI representa simples instrumento de orientação e consulta gerenciado por entidades governamentais e utilizado pela Administração Pública Federal, por meio do qual são definidos os valores dos insumos e serviços necessários às obras e serviços de engenharia, consistindo em mera ferramenta vocacionada a orientar o Poder Público na aquisição e contratação de serviços de engenharia.

6. Sobejando atendidas as disposições contidas no Decreto Distrital no 39.978/2019 e ressaindo impassível previsão editalícia a cominar à entidade contratada a indispensável subserviência à legislação trabalhista e aos acordos ou convenções coletivas vigorantes em relação aos empregados oportunamente contratados, inexiste violação ao direito líquido e certo da categoria profissional representada pelo sindicato impetrante, notadamente porque a utilização meramente referencial do SINAPI consubstancia orientação do Tribunal de Contas da União e determinação diretamente proveniente da Corte de Contas Distrital.

7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.